Tribunal: TJMT
Processo: 0006318-76.2012.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico-PJe
Recurso Especial n. 0006318-76.2012.8.11.0040
Recorrente : MARINGA PRODUTORA DE SEMENTES EIRELI - EPP
Recorrido : OLIMPIO RIGON
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARINGA PRODUTORA DE SEMENTES EIRELI - EPP, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c” da Constituição Federal.
Consoante se denota da certidão de id 45598965 o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois o documento apresentado no id. 45475465 não constam dados necessários, como: código de barras e o número da guia impossibilitando a conferência”.
Desta feita, intime-se a parte Recorrente, nos termos dos artigos 1.007, §2o do CPC, para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar o pagamento das custas.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 8 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII